Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705598-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER BERNARDO FIAMENI, CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O JADER BERNARDO FIAMENI e Outra interpõem o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, dirigido contra resposta do juízo quanto à pedido de reconsideração à decisão anterior que lhes negara o pedido de penhora cautelar (arresto) dos imóveis arrolados pelos credores/agravantes. Nos termos do art. 10 do CPC, digam os agravantes acerca da tempestividade do presente recurso, considerando que o pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 11:48:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator